Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CENTRUS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE NÃO ASSOCIADO. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMÍVEL.

1. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, na exata dicção do art. 265, do CC.

2. Embora o cônjuge falecido tenha constado do contrato como comprador, não era servidor do Banco Central, sequer participante da CENTRUS. Logo, somente o comprador, na qualidade de participante da previdência privada, tem assegurada a quitação do contrato de compra e venda e financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca, em caso de falecimento, de acordo com o Estatuto e conforme pactuado expressamente na rerratificação do ajuste. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo de instrumento provido.